Tribunal: TJES
Processo: 0003419-27.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003419-27.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER SANTOS TAVARES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0003419-27.2022.8.08.0012

APELANTE:
KLEBER SANTOS TAVARES e JULIANA SANTOS TAVARES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de
KLEBER SANTOS TAVARES e JULIANA SANTOS TAVARES
, pela prática do crime tipificado no artigo 329 do Código Penal Brasileiro.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou os acusados a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas pelo prazo de e 02 (dois) meses, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de pena (art. 46, §3°, do CP).

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, pugnando pela absolvição do crime de dano, uma vez que não restou comprovado nos autos a prática deste por parte do apelante.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 329 do Código Penal Brasileiro.

6. Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do artigo 329 do Código Penal Brasileiro., as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de dois anos.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)